Tribunal: TJDFT
Processo: 0702620-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702620-69.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA LUISA GRIEBELER RECORRIDO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MATÉRIA DISCUTIDA E APRECIADA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte final do art. 966, VIII, §1o, do CPC/15 afasta a possibilidade de caracterização de erro de fato com relação a tema que já foi objeto de discussão nos autos originários, e sobre o qual o acórdão rescindendo se pronunciou expressamente, como na hipótese dos autos. 2. No caso concreto, a questão relativa à aplicação do art. 53 da Lei no 8.213/1991 ou do Regulamento Básico da FUNCEF (ao qual se refere o julgamento do RE no 639.138/RS - Tema 452), como parâmetro para o cálculo da suplementação da aposentadoria por tempo de contribuição proporcional da Autora/Agravante, foi objeto de controvérsia nos autos da Ação de Cobrança originária, tendo o acórdão rescindendo decidido, expressamente, a questão. 3. Conforme consignado na decisão que indeferiu a inicial da presente Ação Rescisória, “a parte da fundamentação do acórdão rescindendo, na qual considera como ‘data do início do benefício (DIB) 7/6/01 (id. 36897480), após 25 anos, 1 mês e 24 dias de serviço (id. 36897482, pág. 2)’ (ID 43057439 - pág. 423) não configura erro de fato, pois tal informação consta, expressamente, da documentação juntada aos autos da Ação de Cobrança, consoante cópia de e-mail no qual a própria Autora informa o encaminhamento, ao ‘Jurídico-APEA/SP’, de ‘documentos ref. a aposentadoria concedida em 07.06.2001’ ao qual foi anexada ‘CARTA DE CONCESSÃO/MEMÓRIA DE CÁLCULO’ em que consta o seguinte: ‘TEMPO DE SERVIÇO: 25 ANOS 01 MESES 24 DIAS’ (ID 112134612 - pág. 1/2 dos autos originários – Proc. 0745606-06.2021.8.07.0001)”. 4. Dessa forma, contata-se, de plano, que os fatos em que se fundamentam a alegação de erro de fato aduzida na presente Ação Rescisória foram objeto de controvérsia nos autos da Ação de Cobrança originária, além de terem sido expressamente apreciados e decididos no acórdão rescindendo, versando a presente demanda, na realidade, sobre alegação de erro de julgamento, o qual não configura hipótese de Ação Rescisória. 5. Nesse contexto, depreende-se que a Ação Rescisória está sendo utilizada como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo ordenamento, sob consequência de afronta à coisa julgada. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, inciso II e §1o, incisos IV e IV, e 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 966, inciso VIII e §1o, asseverando que restou comprovado o erro de fato no acórdão rescindendo, razão pela qual seria incabível o indeferimento da ação rescisória. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, incisos I, XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO, OAB/DF 13.811, e RAFAELA POSSERA RODRIGUES, OAB/DF 33.191. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II e §1o, incisos IV e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 2.063.101/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 31/10/2023). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 966, inciso VIII e §1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: contata-se, de plano, que os fatos em que se fundamentam a alegação de erro de fato, aduzida na presente Ação Rescisória, foram objeto de controvérsia nos autos da Ação de Cobrança originária, além de terem sido expressamente apreciados e decididos no acórdão rescindendo, versando a presente demanda, na realidade, sobre alegação de erro de julgamento, o qual não configura hipótese de Ação Rescisória (ID 48326910 - Pág. 7). No contexto delineado nos autos, depreende-se que a Autora/Agravante busca utilizar a Ação Rescisória como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo ordenamento, sob consequência de afronta à coisa julgada (ID 48326910 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na invocada afronta ao artigo 5o, inciso I, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). Quanto ao alegado vilipêndio ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta transgressão ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO, OAB/DF 13.811, e RAFAELA POSSERA RODRIGUES, OAB/DF 33.191. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024